Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-83.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006095-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIHANY SAMIRA SALIM DA CRUZ - CPF: 061.412.801-37 (RECORRENTE), THAYMENE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 041.921.461-50 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Reclamante, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao seu Recurso Inominado, reconhecendo o direito ao restabelecimento da pensão por morte até que seja completado 21 (vinte e um) anos de idade.

A embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto à aplicação da decisão às parcelas vencidas desde o cancelamento do benefício até sua reativação, bem como à ausência de indicação expressa do marco temporal para aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Argumenta ainda que o acórdão não foi claro quanto à determinação do pagamento retroativo das parcelas não pagas, tampouco quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006095-83.2024.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Laihany Samira Salim Da Cruz

Embargado(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Analisando a decisão embargada, verifico que a decisão determinou expressamente:

·

O restabelecimento da pensão por morte até que a autora atinja 21 anos de idade.

·

O pagamento das prestações não pagas até a data da reativação do benefício.

·

A determinação para apuração dos valores em sede de cumprimento de sentença.

·

A determinação expressa quanto à atualização monetária (IPCA) e juros (SELIC)

Dessa forma, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada, conforme se vê na parte dispositiva do acórdão:

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e reconheço que a Autora faz jus ao restabelecimento da pensão por morte percebida até que atinja os 21 (vinte e um) anos de idade, bem como ao pagamento das prestações não pagas até a data da reativação do benefício, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença bem como ao pagamento das prestações não pagas até a data da reativação do benefício, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença e deverão ser atualizados monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

No que tange ao pedido de tutela provisória de urgência para o imediato cumprimento da decisão, indefiro-o, porquanto não restou demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025